Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-80.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704288-80.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICAS GUARA LTDA AGRAVADO: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLINICAS GUARA LTDA contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará/DF, nos autos do PJE no 0706697-21.2019.8.07.0014, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de ID.: 52290584. A advogada da parte ré renunciou o mandato no penúltimo dia do prazo para apresentação da peça de defesa. Note-se que a advogada não provou que tenha comunicado a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeasse sucessor, nos termos do artigo 112 do CPC. E, ainda, nos termos do § 1o do artigo 112 do CPC, durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Desse modo, caberia à advogada anteriormente constituída apresentar contestação, mas não o fez. Intime-se a parte requerida desta decisão. Certifique-se os prazos deferidos no termo de sessão e conciliação Após, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento.” É o relato. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não cabe a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indefere a restituição de prazo para juntada de contestação. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito